Tribunal: TJMT
Processo: 1049782-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049782-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE AVELINA PEREIRA - CPF: 459.238.761-91 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - CNPJ: 43.508.418/0001-17 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por beneficiária do INSS, visando à cessação de descontos mensais realizados sem autorização em seu benefício previdenciário, à restituição dos valores indevidamente cobrados e à reparação por danos morais. A sentença de origem determinou o cancelamento dos descontos, a restituição do valor cobrado (R$ 77,86) com correção e juros legais e fixou indenização por dano moral no montante de R$ 1.000,00. A parte autora recorreu pleiteando a majoração da indenização e a restituição em dobro dos valores. A parte ré impugnou a condenação, alegando ausência de dano moral e devolução extrajudicial dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do valor de R$ 77,86, já ressarcido extrajudicialmente; (ii) estabelecer se o dano moral está configurado e se o valor da indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição do valor de R$ 77,86 deve ser afastada, uma vez que comprovada sua devolução em valor superior ao cobrado, pela parte ré, antes da sentença, o que torna incabível nova condenação a esse título.

4.

A configuração do dano moral independe de comprovação específica (in re ipsa), dada a cobrança indevida sobre benefício previdenciário sem qualquer demonstração de vínculo contratual entre a autora e a entidade responsável pelo desconto.

5.

A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, sofreu privação de parte de benefício essencial à sua subsistência, circunstância que excede o mero aborrecimento e justifica a indenização por dano moral.

6.

A responsabilidade da fornecedora do serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa.

7.

A majoração do valor da indenização para R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às peculiaridades do caso e à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049782-36.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cleonice Avelina Pereira

Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista – AASAP

Recorrido(s):

Cleonice Avelina Pereira

Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista – AASAP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14/04 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
PARCIAL PROCEDENCIA
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a presente ação para:

A.

DETERMINAR
o cancelamento dos descontos, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente, na quantia de R$77,86 (
setenta e sete reais e oitenta e seis centavos
), na modalidade simples, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação;

B.

CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”.

A parte autora recorre, requerendo a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Já a parte ré insurge-se contra a condenação, sustentando a ausência de dano moral indenizável, além de afirmar que os valores foram devolvidos extrajudicialmente.

A promovente moveu a presente ação relatando ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa à AASAP, no valor de R$ 77,86, sem ter autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.

Pois bem. Restou demonstrado nos autos que a quantia de R$ 77,86 foi restituída à parte autora por iniciativa da ré, antes mesmo da prolação da sentença.

Ademais, há comprovação de que a devolução se deu em valor superior ao efetivamente cobrado, o que afasta a necessidade de nova condenação por dano material.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido recursal para afastar a condenação à restituição do valor de R$ 77,86.

Todavia, no que tange ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, este não merece prosperar.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário da reclamante, cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

A autora é idosa, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser majorado, pois o valor arbitrado está fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
e
afasto
a condenação à restituição do valor de R$ 77,86
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025